Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729333-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERTON REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP, NILSON TAKEO HAMADA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela DERTON REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA E OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de falência (processo no 0701236-26.2023.8.07.0015), ajuizada pela SAÚDE SIM LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. A decisão combatida determinou o cancelamento das habilitações de crédito de IDs 162297975, 162719599, 163553116, 164307621, 164794136, 164955212, 165019106 (ID 49207034): “Trata-se de ação de falência. 1. Nos termos da sentença, cancelem-se as habilitações de crédito de IDs 162297975, 162719599, 163553116, 164307621, 164794136, 164955212, 165019106, 2. Considerando a inexistência de bens móveis da falida no imóvel locado para a sua sede, cancelo a ordem de lacração. Traslade-se esta decisão para a ação de embargos de terceiros de n. 0715748-14.2023.8.07.0015. 3. Oficie-se aos bancos ITAÚ, SANTANDER e SICOOB, para que apresentem extrato detalhado de todas as contas bancárias e aplicações vinculadas à falida, desde 08/05/2022 (termo legal da falência). Com os extratos, vista ao administrador judicial. 4. Diligencie-se à Secretaria a juntada da matrícula de n. 30.925 do imóvel denominado Terreno localizado na GLEBA 267, Fazenda Barreiros, Santa Maria, Brasília –DF. Caso necessário, oficie-se ao cartório de imóveis respectivo. 5. Certifique-se o saldo bancário das contas da massa falida, se o caso, unifiquem-se os valores em uma nova conta no BRB - Banco Regional de Brasília. 6. Após, cumprido tudo, tornem os autos conclusos para análise do pedido de arbitramento de honorários ao administrador judicial.” Após, foram opostos embargos de declaração (ID 49207036), os quais foram rejeitados (ID 49207031): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos credores (IDs 165544382 e 165801833). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Intimo o administrador judicial para responder o ofício de ID. 165603133 diretamente ao juiz respectivo.” Em sua peça recursal os recorrentes pedem: a) em tutela de urgência que seja determinada a imediata habilitação do crédito postulado no ID 162719599, tendo em vista que a habilitação foi formulada antes da publicação/homologação do quadro-geral de credores; b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Narram que foi mantida a decisão que determinou o cancelamento das habilitações de créditos realizadas após o prazo quinzenal a contar da publicação da sentença, em que pese as habitações tenham sido requeridas antes da publicação do QGC e estarem preenchidos todos os requisitos legais. Entendem que tanto a Lei de Falências quanto a jurisprudência deste Tribunal são claras no sentido de admitir a habilitação tardia “retardatária” dos créditos na ação de falência enquanto não houver a homologação do quadro-geral de credores, o que é exatamente o caso dos autos, uma vez que o QGC sequer foi publicado. Discorrem que o art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/05, nos casos em que não for observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, da mesma lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Afirmam que o art. 13 da LF, por sua vez, prescreve que a impugnação (no caso, a habilitação retardatária) será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos necessários. Deste modo, aduz que a habilitação de crédito, ainda que retardatária, isto é, protocolizada após o prazo de quinze dias a contar da publicação da sentença, se realizada antes da homologação do quadro-geral de credores, deverá ser realizada nos próprios autos, por força do disposto na própria Lei de Falências. Destaca que a habilitação por meio de ação própria, consoante determinou o magistrado singular, somente teria lugar caso já houvesse sido homologado o QGC, o que não é o caso dos autos, pois sequer houve a publicação. Ressalta que a agravante Derton Representações e Investimentos teve seu crédito informado pela própria liquidante através da Relação de Credores do ID 147336601 apresentada juntamente com a inicial. Por sua vez, a inclusão do crédito relativo a honorários advocatícios também já havia sido requerida antes mesmo da sentença por meio da petição e documentos anexados ao ID 150376285. Logo, além de não encontrar respaldo na legislação, a decisão monocrática que lhes impõe somente habilitarem seus créditos após a publicação do edital da segunda relação de credores, se mostra desarrazoada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de “habilitação retardatária” de créditos, após a publicação da segunda relação de credores no âmbito do procedimento de falência. Depreende-se da Lei 11.101/05 que há três tipos de procedimento para a inclusão de créditos concursais, por meio de habilitação, no quadro geral de credores: i) o procedimento administrativo (art. 7o, §1o), já que postulada a inclusão do crédito diretamente ao Administrador Judicial; ii) o procedimento da impugnação (art. 10, §5o), por se tratar de habilitação retardatária requerida antes da homologação do quadro geral de credores, processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei de Falências; iii) o procedimento ordinário (art. 10, §6o) previsto no Código de Processo Civil, por se tratar de habilitação retardatária ocorrida após a homologação do quadro geral de credores. Assim, nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/05 nos casos em que não for observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, da mesma Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. O referido art. 7o, § 1o, tem o seguinte teor: “§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.” As habilitações de crédito “retardatárias”, caso sejam formuladas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas nos termos dos art. 13 a 15 da Lei de Falências. É importante ressaltar, ainda, que nos moldes do art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/05, “após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito”. Ademais, a regra prevista no art. 19 da Lei no 11.101/05 enuncia que “o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores”, sendo que “a ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito”. No caso, verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença e julgou o pedido procedente para decretar a falência da sociedade empresária recorrida (ID 159653047 dos autos do processo de origem). Assim, houve a publicação de edital, com prazo de 15 dias para que outros eventuais credores ainda não habilitados pleiteassem a respectiva habilitação (ID 160154633 dos autos do processo de origem). Verifica-se que o requerimento de habilitação de crédito pelos recorrentes foi formulado após os 15 dias do edital de publicação da sentença (ID 162719599 dos autos da origem). Diante desse cenário, mesmo que os créditos aludidos pelos ora recorrentes decorram, de fato, de relação jurídica diversa daqueles que já foram considerados habilitados no âmbito dos autos do processo de origem, observa-se que não foi observado o procedimento apropriado. Convém ressaltar, portanto, que, nos termos do art. 10, §6o, em composição com o art. 19, ambos da Lei no 11.101/05, os credores ainda podem requerer a retificação do quadro-geral para promover a inclusão do respectivo crédito. No entanto, a respectiva ação deve observar o procedimento comum regido pelo Código de Processo Civil. A respeito do tema atente-se para a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. QUADRO DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. Habilitação retardatária apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores deve ser recebida como ação autônoma e seguir o rito ordinário, nos termos do artigo 10, § 6o, da Lei no 11.101/05. Comprovado que a habilitação foi apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores, o processo segue o procedimento comum do Código de Processo Civil e, nos termos do artigo 1.009, do Código de Ritos, contra sentença terminativa cabe apelação. O princípio da fungibilidade recursal preconiza que se deve priorizar o conhecimento do recurso. Não há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento no caso de extinção de habilitação retardatária, mormente porque a leitura isolada do artigo 17, da Lei no 11.101/2005, sem a análise sistemática da norma, sugere a utilização de agravo de instrumento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte somente pode apresentar habilitação retardatária até o encerramento da recuperação judicial. Evidenciado que a recuperação judicial ainda não foi extinta, estando no período de cumprimento, incabível considerar o processo encerrado. Durante a recuperação judicial, o recorrente tem interesse processual na habilitação retardatária, sendo o julgamento da demanda relevante para os seus interesses”. (07402226520218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 27/4/2022). Com efeito, as alegações articuladas pelos recorrentes não estão em harmonia com o disposto na Lei no 11.101/05, tampouco com o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça a respeito do tema, razão pela qual não merecem acolhimento. Dentro deste particular, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator